Tribunal: TCU
Processo: 031.348/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3802/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no edital do Leilão Presencial 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) exigência de apresentação dos documentos de habilitação para todos os licitantes - itens 1.1.24. e 16.1. do edital, em desconformidade com o previsto no art. 63, inciso II, da Lei 14.133/2021, uma vez que a fase de habilitação não antecedeu a de julgamento; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.348/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.